Tribunal: TJDFT
Processo: 0725309-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0725309-70.2024.8.07.0001 REECORRENTE: EVA ALVES RECORRIDOS: BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB, CARTÃO BRB S/A DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial de ID 69232236 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. De outro lado, na petição de ID 73232733, EVA ALVES interpôs agravo em recurso especial, após a prolação de acórdão pela 7a Turma Cível, que rejulgou a apelação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC. Compulsando os autos, verifica-se que, até a presente data, não há juízo de admissibilidade negativo desta Presidência a ensejar a interposição de agravo dirigido ao STJ, razão pela qual o recurso ora manejado é manifestamente inadmissível em razão da falta de pertinência com a fase atual do processo (ausência de pressuposto recursal intrínseco – cabimento). Ao revés, como dito anteriormente, diante da manutenção do acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial será encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça, consoante determina a legislação de regência. Dessa forma, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo interposto à ID 73232733. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014